Tribunal: TJPA
Processo: 0001191-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001191-98.2014.8.14.0301

APELANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA MATEC

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001191-98.2014.8.14.0301

RECORRENTE: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. MICROCOMPUTADOR. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE ENTREGA DO PRODUTO PARA REPARO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO DO ART. 18, §1º, DO CDC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO NEXO ENTRE O DEFEITO E A FABRICANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, condenando a fabricante à restituição do valor pago por microcomputador adquirido para utilização institucional, em razão de alegado vício consistente em falha no HD e demora na inicialização do equipamento. A apelante sustentou ausência de comprovação do acionamento regular da assistência técnica, inexistência de entrega do produto para reparo, insuficiência de prova do vício de fabricação e não configuração do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a universidade pública e a fabricante do equipamento; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do vício do produto, do acionamento da fabricante e do transcurso do prazo legal para reparo aptos a justificar a restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas é admitida quando demonstrada a condição de destinatária final do produto e a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional em relação ao fornecedor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência do vício, ao acionamento do fornecedor e à concessão de oportunidade para reparo.

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram apenas a aquisição do equipamento, movimentação interna do bem, imagem de erro no HD e comunicação dirigida à empresa fornecedora MATEC, sem comprovação de acionamento formal da fabricante HP.

6.

Não há prova de entrega do equipamento à assistência técnica autorizada nem demonstração de que o produto foi efetivamente colocado à disposição da fabricante para diagnóstico e reparo.

7.

O direito do consumidor à substituição do produto ou restituição da quantia paga, previsto no art. 18, §1º, do CDC, pressupõe a concessão de oportunidade real para saneamento do vício pelo fornecedor no prazo legal de 30 dias.

8.

A impressão de tela contendo mensagem de erro no HD evidencia apenas o mau funcionamento do equipamento, sem comprovar que o defeito decorreu de vício de fabricação ou falha imputável à fabricante.

9.

A ausência de laudo técnico impede concluir pela origem do defeito e afasta a possibilidade de responsabilização da fabricante com base apenas em presunções ou documentos internos da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à pessoa jurídica quando demonstrada sua condição de destinatária final e vulnerabilidade concreta perante o fornecedor.

2.

A restituição do valor pago com fundamento no art. 18, §1º, do CDC exige comprovação de acionamento do fornecedor e concessão de oportunidade efetiva para reparo do produto no prazo legal.

3.

A ausência de prova da entrega do produto à assistência técnica autorizada impede o reconhecimento do decurso do prazo de 30 dias para saneamento do vício.

4.

A mera demonstração de falha no funcionamento do equipamento, desacompanhada de prova técnica quanto à origem do defeito, não autoriza a responsabilização da fabricante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §2º, e 1.026, §2º; CDC, art. 18, §1º; CC/2002, arts. 405 e 406; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 00120764920168140028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA em face de HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
, julgou procedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, para condenar a requerida à restituição do valor de aquisição do computador, no montante de R$ 2.281,00 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais).

Historiando os fatos, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 03/09/2012, adquiriu um microcomputador da marca HP, destinado ao atendimento do público no Centro de Ciências e Planetário da instituição. Sustentou que, após certo período de uso, o equipamento passou a apresentar defeito consistente em demora na inicialização e mensagem de erro no HD, razão pela qual foi encaminhado à Diretoria de Serviços de Processamento de Dados da Universidade. Aduziu que buscou reparo junto à fabricante HP e, diante da alegada inércia, também junto à fornecedora MATEC, sem êxito, apesar de o produto ainda estar dentro do prazo de garantia. Ao final, requereu a substituição do produto defeituoso por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, alternativamente, a restituição integral do valor pago, além da condenação das promovidas ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (ID 33679204), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente a pretensão autoral delineada na inicial para condenar a requerida a restituir em favor do requerente o valor de aquisição do computador - R$2.281,00 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais), atualizado monetariamente desde a data da compra. Deve o valor ser acrescido de juros de mora a contar da data da citação (CC/2002, art. 405 e 406). Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, que ora arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de restituição do valor do bem, uma vez que a análise da causa ora debatida não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico-científica.”

Inconformado com a sentença, o HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. interpôs recurso de apelação (ID 33679204), requerendo, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que eventual cumprimento provisório da sentença poderia acarretar prejuízo irreparável à recorrente, diante da possibilidade de desembolso financeiro antes do julgamento definitivo do recurso.

No mérito, sustentou que a apelada não oportunizou o atendimento disponibilizado para reparo do produto, alegando que não concluiu o procedimento administrativo necessário ao exercício da garantia, deixando de encaminhar documentos, imagens e dados do equipamento solicitados pelo suporte técnico, o que teria impedido a emissão de código de postagem e a análise do produto. Aduziu que não houve recusa de reparo e que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do CDC sequer começou a correr, pois o equipamento não foi entregue ao centro técnico.

Posteriormente, alegou inexistência de prova do vício e inconsistência na narrativa apresentada pela autora, sustentando que não há comprovação de defeito de fabricação, tampouco laudo técnico ou entrega do equipamento à assistência autorizada. Argumentou que o computador foi encaminhado a setor interno da Universidade, não sendo possível garantir que não tenha sofrido intervenção de terceiros ou danos decorrentes de manuseio inadequado.

Afirmou, ainda, que a compra ocorreu em 03/09/2012 e que a ação somente foi ajuizada em 2014, mais de 2 (dois) anos após a aquisição do bem, acrescentando que o primeiro contato por e-mail com a fabricante ocorreu apenas em 28/08/2013, o que configuraria reclamação tardia e inércia da apelada. Sustentou violação ao art. 373, I, do CPC, por ausência de comprovação da existência do vício, do nexo causal e da não reparação no prazo legal. Defendeu, ademais, que a legislação consumerista somente admite suspensão do prazo decadencial quando o consumidor entrega efetivamente o produto ao fornecedor ou formular reclamação formal dentro do período legal, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de responsabilidade da fabricante e a impossibilidade de condenação baseada em presunções desacompanhadas de respaldo técnico.

Em contrarrazões (ID 33679211), a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA suscitou, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir suposta ausência de tentativa de resolução administrativa, sem enfrentar a fundamentação baseada no art. 18 do CDC.

No mérito, sustentou que a alegação de ausência de oportunidade de reparo não merece prosperar, pois o consumidor não está obrigado a se submeter indefinidamente a fluxos internos e procedimentos unilaterais estabelecidos pelo fornecedor. Defendeu que buscou solução administrativa junto à fabricante, sendo suficiente a comunicação do defeito para caracterizar a oportunidade de reparo.

Afirmou, ainda, que restou comprovado o vício do produto, consistente em demora excessiva na inicialização e falhas no disco rígido, o que inviabilizou sua utilização. Alegou que o CDC não exige do consumidor a apresentação de laudo técnico particular para comprovação de defeito evidente, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das provas produzidas.

Defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a UEPA adquiriu o equipamento como destinatária final, aplicando-se a teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da instituição em relação à fabricante multinacional.

Por fim, sustentou a legalidade da restituição do valor pago, com fundamento no art. 18, §1º, II, do CDC, afirmando que a devolução da quantia não configura enriquecimento sem causa, mas mera recomposição patrimonial diante da inadequação do produto fornecido, requerendo o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33679961, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 34201002), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal, opinando apenas pelo conhecimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. a restituir à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA o valor de aquisição do computador, correspondente a R$ 2.281,00 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais), atualizado monetariamente desde a data da compra, acrescido de juros de mora a contar da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Isso porque a apelante impugnou os fundamentos da sentença, especialmente quanto à suficiência da prova documental, à inexistência de comprovação de acionamento da assistência técnica da fabricante, à ausência de entrega do produto para reparo e à não fluência do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, há correlação suficiente entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, assiste razão à apelante.

É certo que a jurisprudência admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, inclusive entes públicos, quando demonstrada a condição de destinatário final e a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional diante do fornecedor. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de mitigação da teoria finalista em hipóteses de vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica na relação de consumo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato.

Precedentes. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, a Corte estadual levou em consideração o conjunto probatório dos autos para concluir que a recorrente não teria apresentado, até então, resposta final negativa apta a dar início à contagem do prazo de decadência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017) (Grifei)

Todavia, mesmo em relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência do vício, à comunicação ao fornecedor responsável e à concessão de oportunidade para reparo.

No caso concreto, a sentença partiu da premissa de que a autora teria comprovado tentativas de acionar a assistência técnica da fabricante HP, conforme o seguinte trecho extraído da sentença: “
Da análise dos documentos acostados na inicial, verifico que a autora instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar suas tentativas de acionar a assistência técnica da fabricante, sem que tenha obtido solução. Por outro lado, a empresa HP, embora intimada, não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove o atendimento técnico, tampouco elementos mínimos que infirmassem os documentos apresentados pela autora.
”

Contudo, da análise dos documentos juntados na exordial, verifica-se que constam, essencialmente, a nota fiscal de aquisição do equipamento (ID 33679167 - Pág. 1), termo interno de movimentação do bem do Planetário para a DSPD/UEPA (ID 33679166 - Pág. 15), impressão da tela com erro no HD (ID 33679167 - Pág. 2) e mensagem de e-mail enviada à empresa MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. – MATEC (ID 33679167 - Pág. 3), e não à HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

Assim, não há prova documental suficiente de que a fabricante HP tenha sido formalmente acionada, tampouco de que o equipamento tenha sido entregue à assistência técnica autorizada ou colocado efetivamente à disposição da fabricante para diagnóstico e reparo.

O art. 18, §1º, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Entretanto, para que surja esse direito potestativo, é necessário que o fornecedor tenha tido oportunidade real de sanar o vício. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANEAMENTO ULTRAPASSADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária e do fabricante por vícios em veículo novo é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prazo de 30 (trinta) dias para o fornecedor sanar o vício do produto é contado de forma corrida em caso de manifestações sucessivas do mesmo defeito, não se reiniciando a cada retorno do bem à assistência técnica. 3. Ultrapassado o prazo legal para o conserto sem a efetiva solução do vício, o consumidor tem o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.
4. A frustração da expectativa do consumidor pela impossibilidade de plena fruição de um veículo novo, em razão de defeitos de fabricação e da ineficiência do fornecedor em solucioná-los, configura dano moral indenizável. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00120764920168140028 30026281, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso, ausente prova de entrega do equipamento à HP ou à sua rede autorizada, não se pode afirmar que houve transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias sem solução. Também não se mostra possível presumir recusa ou inércia da fabricante com base em documentos internos da Universidade ou em comunicação dirigida exclusivamente à empresa MATEC, sobretudo porque a demanda foi extinta em relação a esta última.

Além disso, não foi produzido laudo técnico capaz de demonstrar que o problema no HD decorreu de defeito de fabricação, vício oculto ou falha imputável à fabricante. A impressão da tela de erro indica mau funcionamento do equipamento, mas não comprova, por si só, a origem do defeito, nem afasta a possibilidade de desgaste, uso inadequado, intervenção de terceiros ou falha superveniente não atribuível à fabricante.

Portanto, embora seja possível reconhecer a incidência das normas consumeristas, o conjunto probatório não autoriza a condenação da apelante à restituição integral do preço pago, pois não demonstrados, de modo suficiente, o acionamento da fabricante, a entrega do produto para reparo, o decurso do prazo legal sem solução e o nexo entre o vício alegado e conduta atribuível à HP.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos formulados contra a HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA em face da HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, bem como do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a legislação aplicável quanto às custas processuais.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026